Tribunal: TJPA
Processo: 0800327-19.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800327-19.2024.8.14.0061

APELANTE: SIMONE DOS SANTOS GONCALVES, MUNICIPIO DE TUCURUI

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI, ESTADO DO PARÁ, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, SIMONE DOS SANTOS GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO STJ. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas pelo Município de Tucuruí e pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra sentença que determinou ao Estado do Pará e ao Município de Tucuruí o fornecimento do medicamento Lacotem 100mg (Lacosamida) à parte autora, diagnosticada com epilepsia de difícil controle.

2.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação, confirmando a tutela de urgência e determinando o fornecimento contínuo do fármaco, sob pena de sequestro de valores. Fixou, ainda, o bloqueio da quantia de R$ 5.000,00 da conta do Estado do Pará para assegurar a aquisição do medicamento e afastou a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se a condenação do Município de Tucuruí ao fornecimento do medicamento deve ser afastada, sob o argumento de que a obrigação recai exclusivamente sobre o Estado do Pará e de que não foram comprovados os requisitos fixados pelo STJ para a concessão de medicamento não incorporado ao SUS; e (ii) se são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1002 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito à saúde é fundamental, assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal, sendo dever solidário da União, Estados e Municípios, conforme fixado no Tema 793 do STF. A ausência do medicamento na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) não exime o Estado de fornecê-lo, desde que comprovados os requisitos fixados pelo STJ no Tema 106.
5. No caso, restou demonstrada a imprescindibilidade do medicamento por meio de laudo médico circunstanciado, que atestou a ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da autora, bem como sua hipossuficiência e o registro do medicamento na ANVISA.

6. A responsabilidade pelo fornecimento do medicamento pode ser exigida de qualquer ente federativo, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ, cabendo ao ente que arcar com o custeio requerer o ressarcimento pela via própria.

7. Quanto aos honorários sucumbenciais, o STF, no julgamento do Tema 1002, reconheceu a sua exigibilidade quando a Defensoria Pública atua contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual pertence, devendo os valores ser destinados ao seu Fundo de Aparelhamento. Assim, impõe-se a reforma da sentença para condenar os entes públicos ao pagamento dos honorários fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Município de Tucuruí conhecido e desprovido. Recurso da Defensoria Pública conhecido e provido, fixando honorários advocatícios em 12% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

1. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos, independentemente da organização administrativa interna do SUS, cabendo ao ente que arcar com os custos buscar eventual ressarcimento.

2. A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual pertence, nos termos do Tema 1002 do STF.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II, e 196; Lei nº 8.080/1990; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178 (Tema 793), RE 1.240.005 (Tema 1002), RE 1.366.243 (Tema 1234); STJ, REsp 1.657.156 (Tema 106).

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso do Município de Tucuruí e conhecer e dar provimento ao recurso da Defensoria Pública, fixando honorários advocatícios em 12% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação
interpostos pelo
Município de Tucuruí e pela Defensoria Pública do Estado do Pará
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por
Simone dos Santos Gonçalves
, visando ao fornecimento do medicamento Lacotem 100mg (Lacosamida) de forma contínua, por parte dos entes públicos demandados,
Estado do Pará e Município de Tucuruí
.

Na origem, a parte autora ingressou com ação judicial pleiteando a disponibilização do medicamento para tratamento de epilepsia de difícil controle, alegando ser hipossuficiente e não possuir condições financeiras para custear a aquisição do fármaco. Aduziu, ainda, que todas as tentativas de obtenção da medicação pela via administrativa restaram infrutíferas, tendo instruído seu pedido com receituário médico e laudo pericial que atestavam a necessidade do tratamento prescrito.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida e determinando que o Estado do Pará e o Município de Tucuruí providenciassem o medicamento, sob pena de sequestro de valores em caso de descumprimento. Além disso, fixou o bloqueio da quantia de R$ 5.000,00 em conta do Estado do Pará para assegurar a aquisição do medicamento e não condenou os entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

O Município de Tucuruí interpôs recurso de apelação cível, alegando em síntese, que a parte autora não comprovou de forma cumulativa os requisitos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça para concessão de medicamento não incorporado à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), conforme fixado no Tema 106 do STJ.

Argumenta que o laudo médico apresentado não descreve expressamente a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS para o tratamento da patologia da autora, sendo imprescindível essa comprovação para concessão do fármaco pleiteado.

Sustenta, ainda, que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos de alto custo recai primordialmente sobre o Estado do Pará, uma vez que o Município não recebe recursos específicos para tal custeio, e que a obrigação de fornecimento da medicação deve ser direcionada exclusivamente ao Estado do Pará, em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 855.178-SE, que trata da responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde.

A Defensoria Pública do Estado do Pará recorreu da sentença, pois não fixou honorários sucumbenciais em seu favor, apesar de ter atuado na defesa da parte hipossuficiente e logrado êxito na demanda. Invoca o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002 da Repercussão Geral, segundo o qual a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual pertence.

O Estado do Pará e o Município de Tucuruí apresentaram contrarrazões, requerendo o desprovimento dos recursos e a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento dos recursos, opinando, no mérito, opinou pelo provimento do recurso da Defensoria Pública e o desprovimento do recurso interposto pelo Município de Tucuruí.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Inicialmente, cumpre expor que o cerne da controvérsia recursal é o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou procedentes os pedidos da Apelada, condenado o Estado do Pará e o Município de Tucuruí a fornecer o medicamento necessários para tratar a autora, diagnosticada com epilepsia de difícil controle, conforme laudo médico juntado, necessitando do medicamento
LACOTEM 100mg
de 12/12 horas, em uso contínuo.

O Município apelante arguiu que os medicamentos pleiteados pela parte autora não integram a lista do RENAME do Sistema Único de Saúde – SUS, bem como defende a competência do Estado para fornecimento dos medicamentos em uso contínuo, aduzindo que não cabe ao Município realizar essa entrega.

O direito à saúde um direito de todos e um dever do Estado, estando disposto na Constituição Federal em seu art. 196.
In verbis
:

CF, art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse sentido, o direito à saúde é direito inviolável, sendo assegurado pela Constituição Federal, devendo ser prioridade do Estado (lato sensu) a garantia da vida de seus cidadãos, sendo incontestável, nos termos da Constituição Federal e da Lei 8.080/90, o seu dever de fornecer condições de sobrevivência, jamais podendo desamparar o enfermo, mormente quando em risco de vida por falta ou retardamento no tratamento.

Por sua vez, o art. 23, inciso II, da CF prevê que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública.

CF, art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Portanto, os entes federados são solidariamente responsáveis pelas ações e serviços de saúde, independente das atribuições que entre si estabeleçam para prestá-los, e ainda que optem por realizá-los através de terceiros.

Logo, os entes federados possuem responsabilidade solidária em relação ao dever de prestar assistência à saúde, conforme previsto no tema nº 793, do STF.

Tema 793, STF -
Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. (RE 855178, Relator:

MIN. LUIZ FUX)

Ressalte-se que, a divisão de competências administrativas entre os entes políticos, não pode servir de empecilho e negativa de concretização do direito à vida da beneficiada, não podendo gerar qualquer restrição à solidariedade constitucional de responsabilidade.

Em recente julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 1.366.243/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes,
TEMA 1234
, decidiu que as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, somente quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

No presente caso, não há nenhum argumento ou prova, quanto ao custo do medicamento por parte do apelante, de forma que as obrigações determinadas de fornecimento dos medicamentos não incorporados ao SUS, embora inicialmente, essa obrigação esteja na alçada de competência da União, a atrair a competência da Justiça Federal, no presente caso, considerando que a União não está no polo passivo, prevalece a solidariedade entre os Entes Federativos, devendo o ente que arcar com o custeio ser ressarcido pela União, via repasses Fundo a Fundo, nos termos fixados no TEMA 1234 do STF.

Ressalte-se ainda, que as divisões relacionadas as competências administrativas, devem ser observadas em fase de cumprimento de sentença, quando se determinará, caso necessário, o ressarcimento ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO. (...) 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.
3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
. (Min. Maria Thereza A. Moura, no RE no AgInt no REsp 1043168, em 6.8.2020) (grifo nosso)

Sobre a questão, vale destacar que o STJ ao julgar o recurso repetitivo (REsp nº 1.657.156/RJ), definiu critérios para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exigindo, para tanto, a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

“1) Comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

2) Incapacidade financeira de arcar com o custo de medicamento prescrito; e

3) Existência de registro na ANVISA do medicamento”.

No caso em tela, o medicamento solicitado possui registro de aprovação na ANVISA, embora não sejam incorporados no SUS, conforme receita médica e laudo, juntados no id 21121104, que discriminou claramente todos os tratamentos clínicos realizados pela paciente, sem êxito, motivo pelo qual adotou a utilização da medicação
Lacosamida.

Nesse sentido, comprovada a existência da doença e a necessidade dos medicamentos indicados, o fato destes não estarem inseridos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME, por si só, não desobriga o Estado apelante de cobertura para o seu fornecimento, pois aquele (rol), apenas garante os procedimentos mínimos que devem ser observados, não sendo sua enumeração taxativa.

Por evidente que a busca pela cura da enfermidade do segurado, por métodos mais sofisticados, eficientes e modernos, deve sobrepor-se a quaisquer outras considerações,

Corroborando com o alegado, segue entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS.

NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PARTE HIPOSSUCIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DO MEDICAMENTO NAS LISTAS DO SUS E RENAME. IRRELEVÂNCIA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Preliminar de Incompetência Absoluta da Justiça Estadual e Ilegitimidade Passiva do Estado. A autonomia entre os entes federados na gestão do SUS permite que o cidadão demande em face do ente federal, estadual ou municipal, em relação ao qual trava relação jurídica direta. Preliminares rejeitadas.

II – O dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente.

III- O direito à saúde se encontra dentro do Título de Direitos e Garantias Fundamentais na Constituição Federal, deve ter implementação irrestrita e imediata (art. 5º, § 1º, CF/88[1]).

IV- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

V- O entendimento do STJ é de que "A assertiva de que os medicamentos não constam da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e nem da Relação Estadual de Medicamentos Essenciais (RESME), em nada modifica o seu direito, uma vez que é dever do Estado disponibilizar a medicação que proporcione o tratamento mais adequado e eficaz, ofertando ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento
".

VI- Apelação conhecida e improvida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806274-94.2018.8.14.0051 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/03/2021 )

Outrossim, embora o art. 3º, §2º, da lei nº 9.787/1999, afirme ser possível o fornecimento de medicamento genérico por parte do Ente Federativo, por haver preferência sobre os demais em condições de igualdade de preço, é importante observar que o laudo médico Id nº 21121104 e a receita médica de ID. 21121103, no qual o médico que assiste a paciente é categórico ao prescrever, especificamente, o medicamento Lacotem 100mg.

Nesse sentido, os Tribunais pátrios possuem entendimento pacificado de que, quando o médico que assiste o paciente prescreve um medicamento específico, este não pode ser substituído, sob o risco de causar recaídas nas crises convulsivas do paciente. Confira-se:

Ação ordinária. Fornecimento de medicamentos. Trileptal 600mg, Amato 100mg, Neural 100mg e Frisium 20mg. Dever do Estado (arts. 5º, caput, 196 e 198 da CF e legislação reguladora do Sistema Único de Saúde – SUS). Solidariedade entre os entes federativos podendo a demanda ser proposta contra qualquer deles: União, Estado, ou Município. Ausência de ofensa aos princípios constitucionais da separação e independência dos poderes, da isonomia, da discricionariedade administrativa e da anualidade orçamentária. Comprovadas a carência de recursos econômicos do autor, a existência da doença e a necessidade dos medicamentos.
Impossibilidade de substituição por genéricos. Prescrição médica fundamentada.
Sentença de parcial procedência. Recursos oficial e voluntário da Fazenda do Estado não providos. Recurso do autor provido.

(TJ-SP - APL: 10074541520148260037 SP 1007454-15.2014.8.26.0037, Relator: Carlos Violante, Data de Julgamento: 23/02/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/02/2016)

Ação de obrigação de fazer – Autora portadora de Diabetes - Fornecimento de medicamento Galvus (vildagliptina) – Não constante do rol SUS - Registrado na ANVISA - Responsabilidade do Estado e seus Entes Federativos – Comprovação da necessidade do medicamento e dos requisitos determinados pelo REsp nº 1.657.156 - Sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a Fazenda do Estado ao fornecimento do medicamento requerido – Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos – Desnecessidade de incorporação em ato normativo do SUS diante do registro pela ANVISA
– Impossibilidade de fornecimento de medicamento genérico em razão da prescrição médica específica
– NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-SP - RI: 10011814120198260038 Araras, Relator: Rafael Pavan de Moraes Filgueira, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/07/2019)

Por essas razões não vislumbro motivos para reforma da sentença recorrida, quanto a condenação do Estado do Pará e Município de Tucuruí na garantia do direito à saúde da autora, devendo em fase de cumprimento de sentença, em caso de comprovado prejuízo, ser determinado o ressarcimento.

Quanto ao recurso interposto pela Defensoria Pública,
pugnando pela reforma da sentença para que os requeridos sejam condenados em honorários sucumbenciais, assiste razão à apelante.

Sabe-se que a Defensoria Pública Estadual é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover defesa aos necessitados com orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal. Além disto, se trata de órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à Defensoria Pública pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas esta não alterou o entendimento de que se trata de órgão público vinculado ao ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

O entendimento anteriormente aplicado não autorizava a condenação em honorários advocatícios em face do Estado do Pará, por considerar que tal condenação causaria confusão com o ente que remunera a Defensoria Pública. Este entendimento tomava como embasamento o que dispunha a Súmula 421, do STJ. Vejamos: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

A interpretação da isenção se limitava àquelas ações promovidas pela Defensoria Pública Estadual em face do próprio Estado do Pará, no entanto, em recente julgado,
o Colendo Supremo Tribunal Federal fixou tese de Repercussão Geral, por meio do RE 1.1240.005, Tema 1.002
, reconhecendo a necessidade de revisão da jurisprudência, fixando tese nos seguintes termos:

“1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Na admissão da repercussão geral da matéria, a Colenda Corte foi clara quanto à necessidade de ponderação das Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que reforçou o papel estrutural da Defensoria Pública e resguardou a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária. Vejamos:

Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. ( RE 1140005 RG, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)

Prosseguindo no julgamento da repercussão geral na Sessão Virtual de 10.2.2023 a 17.2.2023, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de honorários em favor de sua Defensoria Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente à Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. Transcreve-se:

Deste modo, conclui-se que independente do ente público contra qual a Defensoria Pública litiga, são devidos honorários sucumbenciais, merecendo acolhimento o pleito da Apelante, para que sejam concedidos os honorários advocatícios de sucumbência, o qual fixo no patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando os termos do art. 85 e §§, pois se trata de demanda simples, para qual se deu rápida resolução, já acrescidos dos honorários recursais, ante o provimento do recurso de apelação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE TUCURUÍ e NEGO-LHE PROVIMENTO. E CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA E DOU-LHE PROVIMENTO
, para fixar honorários advocatícios em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, mantida a sentença nos demais termos.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 08/04/2025